Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Processo : 0726293-57.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. À Secretaria para retificar a autuação, a fim de constar ESTRELA DISTRIBUIÇÃO LTDA como agravante. 2. Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 198456880 do cumprimento de sentença n. 0709715-20.2018.8.07.0003) que desconstituiu a penhora de veículo da executada, aqui agravada, tendo em vista a não localização do bem para remoção. Fundamentou o juízo singular: Não há nada a prover acerca do pedido, visto que a penhora já fora realizada por termo. Encontra-se pendente apenas a remoção do veículo. Considerando que a parte desconhece a localização do veículo, desconstituo a penhora. Nada a prover, ainda, acerca do pedido de nova requisição de bloqueio, visto que a última fora realizada há menos de um ano e a parte exequente não logrou comprovar a modificação da situação financeira dos executados. Retornem, pois, os autos ao arquivo provisório. A EXEQUENTE-AGRAVANTE salienta que a execução tramita desde 2018 e, após inúmeras tentativas de adimplemento da obrigação, encontrou o veículo da agravada HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA: NFR-3D35, Ano/Modelo: 2007/2007, que foi penhorado por termo. Conta que na tentativa de remoção do bem, a executada não foi localizada no endereço informado, sobrevindo a decisão objeto do presente agravo. Sustenta que a manutenção da penhora e a restrição de circulação e transferência do veículo no sistema RENAJUD são medidas adequadas e razoáveis, visando assegurar a efetividade da execução. Pontua que “a não localização do bem para cumprimento do mandado de penhora e avaliação não justifica a retirada da restrição judicial, pois tal ato causaria um prejuízo exacerbado ao credor, que tem se mostrado diligente em busca de seu crédito”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia cinge-se à manutenção da restrição via RENAJUD de veículo penhorado, mas não localizado para remoção. Com efeito, a restrição de circulação e transferência de veículo no sistema RENAJUD constitui uma providência cautelar que objetiva a satisfação da execução, confere publicidade a terceiros de boa-fé sobre a situação do devedor, bem como impede o prejuízo do credor que diligenciou na identificação de bens do executado. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a não localização do veículo, por si só, não é motivo para a retirada da anotação no RENAJUD. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. DESCONSTITUIÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. CONSULTA. ERIDF. POSSIBILIDADE DE CONSULTA EXTRAJUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O ordenamento processual vigente orienta-se pela primazia da resolução de mérito justa e efetiva, incluída a atividade satisfativa, consoante os arts. 4o e 6o do CPC. 2. Incumbe ao Juiz dirigir o processo, inclusive por meio de medidas atípicas, nos termos o art. 139, IV, do CPC, com o fim de: "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 3. O simples fato de a penhora ter sido desconstituída, em razão da ausência de informação sobre a localização dos veículos, por si só, não induz à consequente baixa na anotação no RENAJUD. 4. A restrição no RENAJUD: (i) assegura uma providência cautelar em relação ao resultado útil da execução, (ii) confere publicidade a terceiros de boa-fé acerca da situação do devedor, (iii) impede um prejuízo excessivo ao credor que diligenciou a identificação de bens do executado. 5. Tendo em vista que o recorrente não litiga sob o pálio da justiça gratuita, incumbe-lhe realizar a consulta extrajudicial ao sistema do E-RIDFT, nos termos da jurisprudência reiterada deste e. TJDFT. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1833131, 07313777320238070000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, julgado em 14/3/2024, DJE: 2/4/2024. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. 1. A restrição de transferência e de circulação de veículo, via RENAJUD, mostra-se medida de constrição patrimonial razoável e necessária para o fim de dar efetividade a ordem judicial. 2. A não localização do bem móvel para ser penhorado não enseja a retirada da restrição judicial do sistema, posto que acarretaria prejuízo exacerbado ao credor, que se mostrou diligente em busca de seu crédito. Logo, deve subsistir a restrição de transferência e de circulação sobre o veículo registrado em nome do devedor, via RENAJUD. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1372898, 07108584820218070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 15/9/2021, DJE: 1/10/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. RESTRIÇÃO À CIRCULAÇÃO. SISTEMA RENAJUD. EXCEPCIONALIDADE COMPROVADA. INSERÇÃO AUTORIZADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu o pedido do credor de anotação de restrição de circulação dos veículos de titularidade do devedor pelo sistema RENAJUD. 2. Cabe o d. Magistrado garantir a efetivação de todas as medidas que assegurem o cumprimento da ordem judicial, compelindo o devedor ao cumprimento da condenação, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. 3. No caso dos autos, o executado, não obstante ter ciência da execução movida em seu desfavor, não manifestou qualquer intenção de realizar o pagamento do débito e o seu paradeiro, bem como a localização dos veículos, são desconhecidos. 3.1 A mera inserção de restrição à transferência dos bens não surtiu efeitos práticos, pois o executado permanece em local desconhecido, não tendo comparecido aos autos para indicar a localização dos veículos, ou apontar outros bens passíveis de penhora, tampouco para quitar o débito. 3.2 Nesse contexto, cabível o bloqueio de circulação via RENAJUD, a fim de se assegurar a penhora. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1361263, 07073101520218070000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 4/8/2021, DJE: 17/8/2021) No caso, foi penhorado o veículo Honda/CG 150 Titan KS, Placa NFR-3D35, 2007/2007, em 25/08/2023 (id. 169873979 na origem). A carta precatória de remoção do bem restou infrutífera, em razão da não localização do veículo. Diante disso, o agravante pediu a manutenção da restrição via RENAJUD, com o escopo de dar efetividade à execução. Todavia, o juízo a quo indeferiu o pedido e determinou a desconstituição da penhora. Como exposto, não há óbice ao requerimento formulado, restando evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No entanto, não vejo o periculum in mora, que sequer fora declinado de forma concreta pela agravante. A princípio, nada obsta o restabelecimento da constrição caso, ao final, seja provido este recurso. Enfim, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator